Tribunal: STF
Processo: ARE 1272439
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 5º, caput, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Não prosperam as alegações de ofensa ao texto constitucional, porquanto compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INDULTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E MANUTENÇÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO CASO. DECRETO 8.940/2016. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência do apelo extremo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Decreto 8.940/2016), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1170465-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 23.5.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que ‘é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo’ (ARE nº 770.252/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/2/14). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 678.735-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 17.11.2014).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Não pagamento da pena de multa. Alegada ofensa ao art. 5º, inciso XLVI, alínea c, CF/88. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O Tribunal a quo, ao decidir a questão, se ateve ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a alegada transgressão ao art. 5º, inciso XLVI, alínea c, da Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1094079-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.4.2018).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora